Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. XINGAMENTOS. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL REFLEXO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I – Os xingamentos feitos pelos réus dirigidos à autora ofenderam a sua honra subjetiva e causaram dano moral.
II – A ré-reconvinte não provou eventual ofensa praticada pela apelada-autora ou que as suas filhas tenham sofrido abalo psicológico em razão da discussão ocorrida na porta do Condomínio, tampouco que estes sentimentos tenham lhe gerado dano moral reflexo.
III – Apelações dos réus desprovidas.